Tribunal: TJMT
Processo: 1020613-77.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GIGLIANE NARDUCI - CPF: 598.281.962-04 (RECORRENTE), GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI - CPF: 048.155.681-89 (ADVOGADO), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - CNPJ: 31.605.548/0001-99 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERÍCIAL – COMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA - POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OSCILAÇÃO DO CONSUMO - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO USUÁRIO NÃO EVIDENCIADO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É perfeitamente admissível a produção de prova pericial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme disposição inserta no art. 35 da Lei 9.099/95.

Assim sendo, a preliminar de incompetência do Juizado Especial Civil em razão da matéria deve ser afastada, porquanto perfeitamente possível à produção de prova informal no Juizado Especial.

2.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida
GIGLIANE NARDUCI
postula

pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo no valor de
R$5.839,00 (cinco mil oitocentos e trinta e nove reais)
. Ainda, aduz que teve o serviço essencial suspenso em decorrência da ausência de pagamento da fatura indevida, ora questionada, sendo necessário realizar um termo de confissão de dívida para restabelecimento do serviço, deste modo, pugna pela compensação por danos morais em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em razão da cobrança de débito indevido.

3.

Em que pese a observância por parte da concessionária de energia elétrica dos termos Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL ao realizar o Termo de Ocorrência de Irregularidade nº 704313, que indicou a adulteração no medidor de energia da unidade consumidora nº 6/332001-7,
não restou demostrado nos autos o consumo a menor da UC relativo ao período da suposta irregularidade.

4.

Em análise ao histórico de consumo apresentado pela própria Recorrente, não se verifica qualquer oscilação significativa após a data da inspeção (02/05/2019) a caracterizar o enriquecimento ilícito do usuário.
Assim, evidenciada a ilegalidade da cobrança correspondente a recuperação de consumo de energia elétrica, aqui objeto de irresignação, tendo em vista a falta de prova da oscilação significativa do uso na unidade consumidora, e do enriquecimento ilícito da parte Recorrida.

5.

Pela prova produzida nos autos, não há como afirmar que houve modificação no padrão de consumo na unidade consumidora de responsabilidade da autora, impondo-se a procedência da ação para reconhecer a inexigibilidade do débito.

6.

Noutro giro, conquanto o consumidor na exordial a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica para a sua unidade de consumo, não há provas nos autos que comprovem a sua assertiva, porquanto o Recorrido se descurou de informar um único número de protocolo para restabelecimento do serviço supostamente suspenso.

7.

Destarte, tratando-se de mera
cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção do serviço essencial e/ou a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

8.

Sentença parcialmente reformada.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida
GIGLIANE NARDUCI
postula

pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo no valor de
R$5.839,00 (cinco mil oitocentos e trinta e nove reais)
. Ainda, aduz que teve o serviço essencial suspenso em decorrência da ausência de pagamento da fatura indevida, ora questionada, sendo necessário realizar um termo de confissão de dívida para restabelecimento do serviço, deste modo, pugna pela compensação por danos morais em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em razão da cobrança de débito indevido.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487,

inciso I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a)
DECLARAR
inexistente a fatura de recuperação de consumo de
R$ 5.839,02
(cinco mil e oitocentos e trinta e nove reais dois centavos), com vencimento em 17/09/2019;

b)
CONDENAR
a requerida a restituir o valor pago de
R$ 1.168,00
(mil e cento e sessenta e oito reais), referente a primeira parcela de renegociação da fatura declarada inexistente, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar do desembolso;

c)
CONDENAR
a requerida, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.

Inconformada,
a empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões,
a Recorrida
GIGLIANE NARDUCI

refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2020